Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732448-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a informação da impetrante de que a decisão proferida pelo eminente Ministro Mauro Campbell, no recurso em mandado de segurança no 68.495/DF, foi devidamente cumprida pelo Juízo da COORPRE, nos autos do precatório no 0720271-56.2019.8.07.0000 e de que nada tem a requerer (ID 39419811), à Secretaria para certificar o trânsito em julgado e demais providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador